Tribunal: STF
Processo: HC 196655
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 620.418/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 33, 34 e 35, da Lei 11.343/2006. 
    Colhe-se do decreto preventivo (Doc. 11, fls. 1-2):
    As interceptações telefônicas, as investigações “in loci”, as análises de farta documentação, as prisões em flagrante e depoimentos colhidos no curso dos trabalhos dão conta da existência e do funcionamento de grupo organizado, estabelecido em Limeira, dedicado ao tráfico de drogas em alta escala, caracterizado pelo envolvimento de diversas pessoas num intrincado esquema de aquisição, transporte, guarda, preparação, distribuição e venda de drogas em ampla escala, com divisão de tarefas e o emprego de veículos equipados com compartimentos secretos para o transporte da droga e provavelmente do dinheiro auferido com o tráfico, a fim de dificultar a atuação policial.
    Referida organização se caracteriza pela divisão de tarefas entre seus membros, assim como dispõe de meios logísticos próprios, constantemente renovados, para garantir a continuidade da prática criminosa e lucratividade. 
    As tarefas são divididas em: a) chefia (que abrange recrutamento e controle de membros; aquisição das drogas; estruturação dos meios logísticos; investimento do proveito ilícito); b) transporte das drogas adquiridas no atacado; c) estruturação dos laboratórios; d) operação dos laboratórios; e) transporte e distribuição das drogas fracionadas; f) vendas de drogas no varejo; e g) recolhimento de dinheiro.
    Em suma, apurou-se que as cargas de drogas eram trazidas do Mato Grosso do Sul para Limeira, onde seguiam para laboratórios em São Paulo, para processamento e distribuição em pontos de venda de droga naquela cidade. 
    A organização era bastante equipada e tinha sofisticada rede de aquisição e transporte dissimulado de drogas. A utilização de vários laboratórios instalados em locais de difícil acesso, com elevada capacidade de produção de drogas, empregavam-se parentes para garantir o sigilo das operações e o domínio de toda a cadeia do tráfico, desde a compra em grande quantidade até a venda nos pontos varejistas, evidenciam tais características. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRANEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
    1. Havendo explícita e concreta fundamentação para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, não há falar em constrangimento ilegal.
    2. Na espécie, a prisão provisória está devidamente fundamentada em dados concretos - paciente que atualmente se encontra foragido, fez parte de estruturada organização criminosa, atuando como colaborador nos laboratórios de refino da droga, cujo carregamento era trazido de Mato Grosso do Sul para processamento e distribuição em pontos de comercialização no estado de São Paulo.
    3. Alegações quanto à participação ou não do paciente nos delitos apurados no processo é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que ocorreu in casu.
    4. Ordem denegada.
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requerem, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Tenho por justificada, pelas instâncias ordinárias, a necessidade de preservação da custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Isso porque, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau destacou a grandiosidade dos crimes investigados, praticados por estruturada organização criminosa da qual o paciente fazia parte como colaborador nos laboratórios de refino da droga, cujo carregamento era trazido de Mato Grosso do Sul para processamento e distribuição em pontos de comercialização no estado de São Paulo.
    Segundo a Magistrada a organização era bastante equipada e tinha sofisticada rede de aquisição e transporte dissimulado de drogas. A utilização de vários laboratórios instalados em locais de difícil acesso, com elevada capacidade de produção de drogas, empregavam-se parentes para garantir o sigilo das operações e o domínio de toda a cadeia do tráfico, desde a compra em grande quantidade até a venda nos pontos varejistas (fl. 22).
    Do acórdão, por sua vez, extrai-se que o acusado, juntamente com outros 25 (vinte e cinco) indivíduos, integra organização criminosa armada e com alto grau de sofisticação, composta por oito núcleos de atuação e direcionada ao narcotráfico em larga escala, envolvendo, ainda, a participação de menores. E continua pontuando que, o paciente e sua companheira, a adolescente [...], também integrante da organização, se mudaram para o laboratório de refino de Limeira após a prisão de alguns dos moradores anteriores, passando a se dedicar à atividade ilícita. Tempos depois, foram morar na chácara de Guarulhos, onde operava outro laboratório (fl. 16).
    [...]
    Afora isso, segundo consta das informações prestadas pela Juíza a quo, o paciente encontra-se foragido (fl. 148).
    Saliente-se, ainda, que a participação ou não do paciente nos delitos apurados no processo é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que aconteceu na espécie.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros). 
    Além disso, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente